Tribunal: STF
Processo: HC 207001
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de ordem concedida nos autos em epígrafe (eDOC 9), formulada por Gabriel Victor Hugo Ferreira (Pet. STF 104708/2021). 



    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente. Para tanto assentou: 



    “Ínclito Ministro Relator, o ora paciente está no mesmo patamar processual ao do paciente WELLINGTON HENRIQUE PEREIRA, haja vista os mesmos terem sido presos temporariamente e logo após preventivamente e por derradeiro, ambos terem sofrido os mesmos constrangimentos processuais, ser estendido ao ora paciente o mesmo beneficio, senão vejamos o entendimento dos nossos tribunais”. (eDOC 16, p. 4)



    É o breve relatório. 



    Passo a decidir. 



    Preliminarmente, assevero que muito embora o requerente figure na mesma ação penal que o paciente (Proc. 0007018-04.2019.8.18.0140), a situação fática não guarda similitude. 



    Isso porque o paciente Wellington Henrique Pereira foi preso mas com participação de menor importância na prática delitiva, enquanto que o requerente utilizou de violência para abordar a vítima. 



    Ademais, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie. 



    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do paciente, conforme dispõe o artigo 580 do CPP. Ante o exposto, indefiro o presente pedido de extensão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente